Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714666-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: HUGO GUIMARAES CARNEIRO D E S P A C H O Em face dos documentos juntados pelo Agravado (ID 25452503) a fim de comprovar a impossibilidade jurídica do pedido de penhora, e em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 350, 351 e 437, § 1o, do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de julho de 2021 17:33:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador